Tribunal: TJDFT
Processo: 0717349-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717349-05.2020.8.07.0001 RECORRENTE: VIVENTI HOME CARE HOSPITAL DOMICILIAR LTDA - ME RECORRIDO: SANTA LUZIA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEITADA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. MÉRITO. PACTA SUNT SERVANDA. GLOSAS. PROCEDIMENTO RECURSAL ESTABELECIDO EM CONTRATO. OBSERVÂNCIA DEVIDA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O não acolhimento da tese apresentada pela apelante não quer dizer falta de fundamentação. Em verdade, na sentença entendeu-se, em cotejo às provas produzidas tanto pela apelada, quanto pela apelante, que aquela demonstrou documentalmente a ocorrência de irregularidades cometidas pela recorrente no curso da execução do contrato. Houve, portanto, fundamentação suficiente. Preliminar rejeitada. 2. Os pedidos da apelada, para além da ausência de suspensão dos serviços de saúde prestados pela apelante, envolveram o cumprimento de cláusulas contratuais relativas ao procedimento de glosa das notas fiscais apresentadas pela empresa, discussão esta que não se encerrou com a mencionada rescisão contratual. 2.1. Logo, subsiste o interesse de agir relativo à aplicação do procedimento de glosa estabelecido nas cláusulas oito e nove do contrato, tanto que contestada sua viabilidade pela apelante, sustentada a abusividade de sua aplicação. Afastada a preliminar de ausência de interesse de agir. 3. No mérito, o contrato particular é regido pelo Princípio da força obrigatória (Pacta Sunt Servanda) e pela autonomia da vontade das partes, os quais constituem pilares do direito contratual. Sendo assim, o contrato sem vícios e atendidas às prescrições legais, eleva-se à condição de lei entre as partes. 3.1. O procedimento de glosas contestado pela apelante e cuja afirmação de validade pretende a apelada, está previsto pormenorizadamente no contrato, com prazos razoáveis e requisitos previamente acordados entre as partes, tornando plenamente exigível seu cumprimento. 3.2. O conjunto probatório indica a omissão da apelante quanto à apresentação do recurso no prazo e moldes do contrato, cenário em que o judiciário não pode servir para apreciação de insurgência apresentada a destempo, sob pena de violar a segurança jurídica das partes. Ademais, a apelante não conseguiu refutar as irregularidades apontadas nas glosas. 3.3. As provas dos autos induzem à conclusão de que a inadimplência contratual partiu da apelante, quando só então passou a contestar o procedimento recursal relativo às glosas. 4. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, não provido. Sentença mantida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 113, 187, 421, 422, 476, 477, 478 e 884, todos do Código Civil, porque a recorrida teria extrapolado a liberdade contratual e a função social do contrato, bem como afrontado os princípios da probidade e boa-fé e ensejado o seu locupletamento indevido à custa da recorrente. Acrescenta que a recorrida estava inadimplente com o pagamento dos serviços prestados e que havia glosado de forma indevida notas fiscais em sua integralidade, afrontado, assim, a exceção do contrato não cumprido; b) artigos 371, 373 e 374, todos do Código de Processo Civil, asseverando que, ao contrário do decidido pela turma julgadora, logrou êxito em comprovar as minúcias formais e entraves técnicos para exercício do recurso de glosa e cumprimento do contrato nos moldes pretendidos pela recorrida que, em seu entendimento, sequer pode ser utilizado como justificativa para glosar as notas fiscais de forma integral; c) artigo 493 do CPC, aduzindo que durante a tramitação do processo sobreveio fato superveniente resultando na perda do objeto da ação de obrigação de fazer, qual seja, a rescisão do contrato de prestação de serviço, sendo que a recorrida foi notificada e não teria apresentado qualquer objeção e que os pacientes foram transferidos para outra empresa por ela indicada. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado ERLON FERNANDES CANDIDO DE OLIVEIRA, OAB/GO 22.422 (ID Num. 28070467 - Pág. 20). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 113, 187, 421, 422, 476, 477, 478 e 884, todos do Código do Civil e 371, 373, 374 e 493, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Os pedidos da apelada, para além da ausência de suspensão dos serviços de saúde prestados pela apelante, envolveram o cumprimento de cláusulas contratuais relativas ao procedimento de glosa das notas fiscais apresentadas pela empresa, discussão esta que não se encerrou com a mencionada rescisão contratual, ressaltada a pendência relativa a duas notas fiscais glosadas” (ID Num. 25269513 - Pág. 7), que “...a apelante não conseguiu refutar as irregularidades apontadas nas glosas, o que também ficou assentado em decisão que não considerou demonstrada a probabilidade do direito por ela vindicado, nos termos da decisão proferida em agravo de instrumento...” (ID Num. 25269513 - Pág. 13) e que “Sendo assim, agiu com acerto o Magistrado a quo, reconhecendo a validade do procedimento recursal das glosas, conforme instituído em contrato, bem como julgando improcedentes os pedidos reconvencionais de pagamento da quantia glosada e declaração da rescisão contratual por culpa exclusiva da apelante” (ID Num. 25269513 - Pág. 14). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado ERLON FERNANDES CANDIDO DE OLIVEIRA, OAB/GO 22.422. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017